Tribunal: TJSP
Processo: 1022879-59.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a parte autora busca a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais devido à negativação indevida. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a parte autora busca a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais devido à negativação indevida. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexigível o débito e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve dano moral e se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida a partir de contrato bancário não celebrado, impõe o reconhecimento do dano moral in re ipsa.
4. Réu não apresentou provas suficientes para afastar a alegação de danos morais, limitando-se a alegações genéricas.
5. Apelação instruída com documento preexistente não apresentado ao MM Juízo a quo durante a instrução. Inviabilidade de conhecimento nesta instância.
6. Indenização por danos morais reduzida para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.